Tribunal: STF
Processo: HC 117476
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINAR EM IDÊNTICA SEDE PROCESSUAL.  HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE NA VIA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 691/STF. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. HABEAS CORPUS JULGADO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.



    1. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a exasperação.



    2. “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 114.650, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 14.08.13). Precedentes: RHC 115.213, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26.06.13; RHC 114.965, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27.06.13; HC 116.531, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11.06.13.



    3. In casu, o paciente foi condenado a 16 (dezesseis) anos de reclusão e a 8 (oito) anos de reclusão, pela prática, respectivamente, dos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, tendo a pena sido imposta em patamar acima do mínimo legal em razão de serem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. 



    4. O habeas corpus impetrado em face de decisão de órgão de outro Tribunal que indefere pedido de liminar, no bojo de idêntico remédio apreciado na instância inferior, não pode ser apreciado por esta Corte, nos termos da Súmula 691/STF, verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    5. Habeas corpus julgado extinto sem julgamento de mérito.